Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. (I)LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA A MAIS DE UM SINDICATO. SINDIRETA E SINDIFICO. IRDR No 21/TJDFT. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
2. No caso, o exequente não foi representado exclusivamente pelo SINDIRETA, não havendo que se falar em legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva. no 32.159/97.
3. Recurso conhecido e não provido.